Tribunal: TJSP
Processo: 2034782-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Indeferimento do pedido. CABIMENTO: Apesar da antecipação da tutela depender da discricionariedade do juízo, o seu deferimento também depende dos requisitos previstos nos arts. 300 e seguintes do CPC, o que não ocorre no caso em julgamento. Necessidade do exercício do contraditório neste caso. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.